Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-45.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001977-45.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO FREIRE - CPF: 395.194.491-91 (RECORRENTE), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE DOIS DIAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE INTERRUPÇÃO POR FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTADAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO E RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de força maior não se tem por razoável a demora de mais de dois dias para o restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ao argumento de que houve a comprovação da falha de prestação de serviço em decorrência da interrupção de energia elétrica e julgou improcedente os lucros cessantes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
,
em parte
, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da parte autora, a título de
indenizaçã
o
por danos morais
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença.

Em tempo
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de
lucros cessantes
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, a inexistência de responsabilização pelo dano alegado, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta praticada pela parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral e que o marco inicial dos juros sejam a partir o arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por suposta falha na prestação do serviço decorrente de queda de energia e demora na solução do problema.

A parte promovente afirma que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida na feira livre de Alta Floresta/MT, por aproximadamente 55hs entre os dias 10 e 12/11/2018, impedindo os feirantes de trabalhar no final de semana, causando vários prejuízos, razão pela qual, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Informou, ainda, que no intuito de solucionar o problema, realizou diversas ligações para a empresa promovida, tendo informado os seguintes protocolos individuais: 52937466, 52948159, 94782109 e 42342913.

Por sua vez, a parte promovida sustentou que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu em decorrência das fortes chuvas ocorridas naquela localidade, causando a queda de torres, o que impediu o restabelecimento da energia na feira livre de forma mais célere, motivo pelo qual, inexiste falha na prestação do serviço, não podendo ser responsabilizada por fatores externos (força maior) que fogem da sua responsabilidade.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a ocorrência da interrupção na prestação dos serviços informada nos autos, porquanto, apesar da parte promovida afirmar que esta ocorreu em razão de força maior, cabia a ela comprovar que adotou a solução para o problema em tempo razoável, o que não logrou êxito em comprovar.

No caso, sendo concessionária de serviço público, aplica-se o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, assim como o Código Consumerista, incidindo a responsabilidade independente de dolo ou culpa, ou seja, responsabilidade objetiva da demandada, cujos requisitos são: a prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

O art. 176, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL prevê prazos para restabelecimento dos serviços de energia elétrica, vejamos:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I
–
24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana
;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural.

No presente caso, o restabelecimento do fornecimento de energia ocorreu dois dias após a interrupção, portanto, extrapolado o prazo estipulado pela agência reguladora.

Na audiência de instrução o preposto da parte promovida, Sr. Anderson da Silva Salustiano, pelo crivo do contraditório, asseverou que:

“que houve queda de energia elétrica no sábado e que a equipe foi verificar e constatou que o transformador daquele circuito estava queimado; que após constatar aquele transformador acionaram o caminhão da empreiteira; que o caminhão estava na área rural e ficou preso numa parte alagada; que foi acionado e constado que não tinha como retirar o caminhão naquele dia; que foi mandado uma equipe de apoio para lá; que não teve como esse caminhão atender essa solicitação no sábado; que ficaram sábado sem energia; que o caminhão só pode ir na segunda-feira; que a ocorrência foi atendida no sábado; que ficaram sábado, domingo sem energia, que só soltou na segunda-feira; que não chegou ir a feira”.

Já a testemunha da parte promovente, Sr. Gilmar Santos Silva, assim disse:

“que foi numa sexta-feira que deu o problema na energia; que ficou sexta, sábado e domingo; que é cliente do autor; que está todos os dias lá; que no dia estava sem energia, não se lembrando o dia, que foi ano passado; que foi na sexta-feira; que chegou para almoçar e estava sem energia; que naquele dia não atendeu, não tinha como atender sem energia; que naquele dia não comeu; que no domingo passou lá e foi na segunda-feira, meio dia para tarde que retornou, mais ou menos; que não sabe se teve prejuízo; que o autor tem uma marmitaria na feira e que atende todos os dias de domingo a domingo, almoço e janta; que não sabe quem acionou a Energisa”.

Como se vê, o preposto da parte promovida reconheceu a interrupção da energia elétrica na feira livre de Alta Floresta por dois dias, na medida em que houve a queima do transformador e o serviço não foi restabelecido em tempo hábil por conta da falta de equipamento, como bem fundamentou o magistrado
a quo
, cito trecho:

“Analisando as provas existentes, nota-se que em audiência de instrução,
o preposto da requerida reconheceu a interrupção, por dois dias, da energia elétrica na feira livre local, afirmando que tal fato se deu em razão de queima do transformador e justificou a demora para a religação
,
sob o argumento de que o caminhão apto a prestar o necessário reparo estava atendendo na zona rural e acabou ficando atolado
, impossibilitando que o restabelecimento da energia ocorresse de forma célere, o que se observa no depoimento acostado ao termo de audiência de instrução.

Evidencia-se, pois, que apesar da requerida ter justificado em sede de contestação que a demora na religação da energia se deu em razão de força maior, causada pelas fortes chuvas que ocasionaram queda nas torres de transmissão, não se desincumbiu do ônus probatório, tendo em vista que o seu próprio preposto afirmou que houve a queima do transformador e o serviço não foi restabelecido em tempo hábil por conta da falta de equipamento.”

A despeito da alegação de força maior, que sequer restou comprovada, não se tem por razoável a demora de dois dias para o restabelecimento do serviço. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante das inúmeras reclamações administrativas realizadas, conforme protocolos informados na inicial.

Portanto, entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pela interrupção indevida do serviço de fornecimento de energia na Unidade Consumidora da parte promovente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais, devendo a sentença ser mantida.

O marco inicial dos juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021